Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752408-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANE LEITE VICARI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por L. L. V. contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 67118145). Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, face a presença de menor no polo ativo do recurso. Brasília, 11 de dezembro de 2024 17:14:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador